Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido (ID 239504978). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006